Tribunal: TJMT
Processo: 1060802-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060802-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAQUELINE PAES VIEIRA - CPF: 057.642.001-80 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060802-24.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
JAQUELINE PAES VIEIRA.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora visando à reforma de sentença homologatória de projeto de sentença da juíza leiga, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por entender comprovada a legitimidade da negativação.

A recorrente sustenta ausência de contratação e de prova da dívida. O recorrido defende a manutenção da sentença, alegando regularidade da inscrição e comprovação do vínculo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência e legitimidade da relação contratual que originou o débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrida comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato digital assinado eletronicamente, telas sistêmicas e faturas detalhadas, documentos que não foram impugnados especificamente pela recorrente, atraindo a incidência da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

A jurisprudência majoritária reconhece validade jurídica aos contratos digitais, quando acompanhados de elementos comprobatórios mínimos, como documentos pessoais, extratos e registro de operações com o cartão de crédito, conforme precedentes citados dos Tribunais de Justiça de MG e MA.

A inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito em razão de dívida regularmente comprovada configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e não enseja, por si só, reparação por danos morais.

Não há nos autos prova de quitação da dívida ou demonstração de que o débito seja ilegítimo, sendo da autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Mantém-se, portanto, a sentença recorrida, por ausência de ilegalidade na conduta da parte ré e pela inexistência de dano moral configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato digital, faturas e telas sistêmicas não impugnadas especificamente é suficiente para comprovar a existência e legitimidade da relação contratual.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito fundada em débito regularmente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.

Compete à parte autora comprovar a ilegitimidade do débito ou a sua quitação, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 98, §3o; CC, art. 188, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018.
TJMG, AI no 10000170419576001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018.
TJMA, AC no 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019.
TJMG, AC no 10024120601745002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273988405, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 273988373, constata-se que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 2.096,88 (dois mim e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Informa que manteve conta junto ao reclamado, no entanto, alega que tal conta não gerava quaisquer encargos. Afirma, ainda, não ter contratado empréstimos, tampouco recebido cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

O demandado, por sua vez, sustenta que o débito que originou a negativação decorre do inadimplemento de faturas vinculadas ao cartão de crédito n.o 143003496. Ainda,
anexou aos autos documento pessoal da autora (RG), telas sistêmicas e faturas demonstrando a utilização dos serviços
,
bem como o contrato de adesão a produtos e serviços, assinados digitalmente (ID 273988394)
,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, no ID 273988386, a parte reclamada anexou faturas nas quais consta a realização de diversas compras efetuadas com o referido cartão de crédito
,
de forma parcelada.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possuiu relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025